Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702095-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS REIS NUNES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEBORA DOS REIS NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, (ExTiJu n. 0712027-38.2019.8.07.0001) rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela ora agravante. Os autos vieram a mim conclusos, apesar da certidão de id 22645505, que aponta a prevenção do em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, desta c. 7a Turma Cível. Ocorre que, em consulta ao sistema, levando em consideração informação constante na própria decisão agravada (id 75884850 da ação n. 0712027-38.2019.8.07.0001), verifica-se que a executada, ora agravante, já havia interposto agravo de instrumento anterior (n. 0746163-30.2020.8.07.0000), contra a decisão que deferiu a sucessão processual, o qual fora distribuído aleatoriamente ao em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, em 21/10/2020. Por essa razão, impõe-se reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto constata a prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o agravo de instrumento, nessa condição. Sendo assim, e considerando o que dispõe o art. 81 do Regimento Interno desta Corte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator do presente recurso, o que faço em favor do em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, desta c. 7a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, redistribua-se o feito como determinado. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator